Tribunal: TJSP
Processo: 1051866-46.2015.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão à modificação do julgado – Caráter infringente – Ausência de erro material, omissão, contradição ou obscuridade – Tentativa de rediscutir matéria de fundo – O prequestionamento não dispensa os critérios do artigo 1.022 do C.P.C. – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000023529
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1051866-46.2015.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante VAGNO CELIO DO NASCIMENTO SILVA, é embargado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE
LORENZI (Presidente) E CYRO BONILHA.
São Paulo, 19 de janeiro de 2021.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1051866-46.2015.8.26.0053/50000 -Voto no 20844
2
VOTO (D) No: 20844
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1051866-46.2015.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO.
EMBARGANTE: VAGNO CELIO DO NASCIMENTO SILVA.
EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S.
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Pretensão à
modificação do julgado
Caráter infringente

Ausência de erro material, omissão, contradição ou
obscuridade Tentativa de rediscutir matéria de fundo
O prequestionamento não dispensa os critérios do
artigo 1.022 do C.P.C. Embargos rejeitados.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor apelado em
face do v. acórdão de fls. 202/211 dos autos principais,
que deu provimento aos recursos, oficial e voluntário autárquico, para julgar
improcedente a ação.
Inconformado (fls. 01/06), aduziu, em síntese, que estaria
comprovada a incapacidade laboral, ressaltando que teria parado de jogar futebol
profissional aos 35 anos de idade em decorrência das lesões.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
Os presentes embargos não merecem acolhida, porque o
embargante sequer preocupa-se em indicar qual o vício que supostamente macularia
o v. acórdão, limitando-se a tão só postular a reforma do julgado, em evidente
pretensão infringente.
Assim, não foi apontada omissão prevista em lei para autorizar a
propositura dos presentes embargos e, tampouco, erro material, obscuridade ou
contradição da decisão embargada, como exige o artigo 1.022, I a III, do C.P.C..

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1051866-46.2015.8.26.0053/50000 -Voto no 20844
3
Aliás, de textual disposição normativa a obrigatoriedade de
“indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão” (art. 1.023, C.P.C.) na
petição dos embargos a ensejar o seu manejo, o que não ocorre no presente caso.
Ressalte-se que o v. acórdão, de forma clara e coerente, com
fartíssima fundamentação, assentou que “nenhum dos acidentes narrados restou
comprovado”, “Isso porque, ausente C.A.T., em qualquer de suas formas (mesmo
que emitida pelo próprio empregado ou pelo sindicato), prova documental essencial
nas ações acidentárias, que, via de regra, é elucidativa sobre as circunstâncias
fáticas do acidente típico e seus efeitos na capacidade laboral do obreiro” e que os
“exames médicos juntados (fls. 40/55), apontam a existência da lesão, mas não a sua
origem e os atestados médicos (fls. 56/57), além de parciais, foram produzidos
muitos anos após os narrados eventos, não tendo o condão de comprovar que as
lesões se deram no exercício de sua profissão” (fls. 207 dos autos principais).
E ainda:
“Consigne-se, ainda, que, em razão dos problemas no joelho
direito, o apelado esteve em gozo de auxílio-doença previdenciário
(fls. 91 e 93) de forma que a própria autarquia já havia afastado a
existência de nexo laboral.
(...)
Assim, embora tivesse o apelante alegado na petição inicial
ser portador de sequelas no ombro e joelho direitos causadas por
suas funções, não há nos autos prova de seu liame laboral e, como
cediço, allegatio et non probatio, quasi non allegatio,(alegação
sem prova é como se não houvesse alegação), não fazendo,
portanto, jus ao benefício pleiteado.
Desse modo, ausente prova do nexo laboral, não faz jus à
concessão de qualquer benefício acidentário.
Mas não é só.
Embora alegue que as lesões no joelho e ombro reduziram
sua capacidade laboral, após os narrados infortúnios voltou a
jogar profissionalmente em grandes clubes (fls. 149), vindo a
encerrar sua carreira, segundo alega, em 2003 (fls. 05), quando já
contava com 35 anos (fls. 15), idade por volta da qual, usualmente,
os jogadores abandonam os gramados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1051866-46.2015.8.26.0053/50000 -Voto no 20844
4
De modo que, não restou comprovada, a existência de
incapacidade laboral para a função habitual naquela época.” (fls.
207/209 dos autos principais).
Certo ou errado esse entendimento (eventual error in judicando),
não comporta discussão na presente oposição, devendo ser impugnado pela via
recursal própria, pois o mero inconformismo com a solução dada à questão pelo
julgado embargado, d.m.v., não enseja embargos declaratórios.
Destarte, não cabe redecidir, nessa trilha, quando é da índole do
recurso em tela apenas reexprimir o já decidido, no dizer peculiar de PONTES DE
MIRANDA, que a jurisprudência consagra, arredando, sistematicamente, embargos
declaratórios, com feição, mesmo dissimulada, de infringentes (R.J.T.J.E.S.P.
98/377, 99/345, 115/206; R.T.J. 121/260).
Sempre vale reprisar PIMENTA BUENO, ao anotar que, nesta
modalidade recursal, "não se pode pedir correção, alteração ou mudança alguma,
nem modificação que aumente ou diminua o julgamento; e só sim e unicamente o
esclarecimento do que foi decidido, ou da dúvida em que se labora. Eles pressupõem
que na declaração haja uniformidade de decisões e não inovação, porque declarar
não é por certo reformar, adicionar, corrigir ou estabelecer disposição nova"
(R.J.T.J.E.S.P. 92/328).
Importante não esquecer não estar o julgador obrigado a acatar as
teses sustentadas pelas partes, tampouco citar expressamente dispositivos legais por
elas invocados ou mesmo aplicá-los, segundo suas conveniências, já tendo
encontrado fundamento suficiente, às questões deduzidas, não implicando em
contradição o resultado contrário aos objetivos pretendidos.
Frise-se, ainda, que nem mesmo para simples efeito de
prequestionamento podem ser desconsiderados os limites do artigo 1.022 do Código
de Processo Civil.
Nesse sentido decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em
acórdão relatado pelo eminente Ministro DEMÓCRITO REINALDO, que tem a
seguinte ementa:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1051866-46.2015.8.26.0053/50000 -Voto no 20844
5
"Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem-se observar os limites traçados no art.
535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição e omissão e, por
construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material).
Esse recurso não é hábil ao reexame da causa." (1a Turma, REsp.
13.843-0-SP-, EDecl., j. 6.4.92, rejeitaram os embargos, v.u., DJU
24.8.92, p. 12980, 2a col., em.).
Consigna-se, também, que a decisão embargada não se olvidou de
examinar os fatos em discussão à luz do disposto em nosso ordenamento legislativo,
não negando vigência a qualquer norma legal mas, isto sim, dando-lhes a
interpretação que entendeu justa e jurídica, dentro do arcabouço em que se encontram
inseridas, para a hipótese concreta.
Ressalte-se, por fim, estarem, nos termos do artigo 1.025 da Lei no
13.105/15, prequestionados todos os temas mencionados pelo embargante.
3) CONCLUSÃO
Conclui-se, portanto, que inexiste erro material, obscuridade,
omissão ou contradição na decisão, objetivando o embargante, isto sim, ver
modificada a interpretação por ele dada ao caso concreto, pretensão que, obviamente,
não se inclui nos estreitos limites dos embargos declaratórios.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos
declaratórios.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator